Tribunal: TJMT
Processo: 1013704-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013704-51.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOAO LUIZ BASSO, ROSANGELA TERESINHA BASSO
AGRAVADO: SICREDI OURO VERDE MT, SUPORTE FIDES SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS S.A.
Agravo de Instrumento interposto por João Luiz Basso e Rosângela Terezinha Basso, de decisão que no Incidente de Impugnação de Crédito opostos por Sicredi Ouro Fino contra Suporte Fides Securitizadora de Direito Creditórios S.A. no bojo da Recuperação Judicial, deferiu a tutela antecipada para o fim de que o voto da credora, então impugnada, fosse reclassificado de garantia real para quirografário em conclave a ser realizada em continuidade no dia 03/08/2021.
Sustentam se tratar de decisão surpresa, porquanto nem sequer foram cadastrados como parte ou terceiro interessados.
Dizem que deveriam ter conhecimento em tempo hábil para reformular o plano de recuperação judicial. Aduzem, ainda, que não foi considerado que a Impugnação de Crédito se encontra intempestiva e que a parte requerida impugnada sequer fora citada pessoalmente, já que não tem advogado constituído nos autos.
Sustentam, de outra via, que o Sicredi não tem legitimidade para postular em juízo, porque o crédito arrolado na garantia real é da credora Suporte Fides Securitizadora de Direitos Creditórios S.A..
Informam que tramita na 2a Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde, Ação de Execução n. 1001728-82.2016.8.11.0045, movida pela segunda agravada Suporte Fides, em face dos recuperandos, na qual fora realizado acordo devidamente homologado, consubstanciado em dação em pagamento de imóveis constantes nas matrículas 4337 e 087, de sorte que há registro de penhora nas referidas matrículas o que legitima sua garantia real.
Requerem a suspensão da decisão a fim de manter o crédito da segunda agravada Suporte Fides na classe garantia real. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e manter o crédito da segunda agravada, Suporte Fides, na classe garantia real.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensão pretendido no recurso de agravo de instrumento, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Pois bem. A discussão tem origem na impugnação retardatária do crédito, que se encontra lançado na classe garantia real. Na hipótese, os agravantes se insurgem quanto à reclassificação do crédito na classe quirografária.
Sucede que, nos estreitos limites da cognição sumária permitida nesta fase processual, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Assim se diz, porque o crédito tem origem em duas notas promissórias emitidas pelos agravantes, nas quais, ao que se evidencia, não fora constituído garantia real.
Nota-se de outra via, que o administrador judicial inseriu o referido crédito na classe garantia real sob o fundamento de constar penhora judicial recaída sobre o imóvel dos recuperando em ação de execução. Nesse ponto, a decisão agravada consignou:
No caso dos autos, conforme e-mails referidos na inicial, a justificativa apresentada pela administradora judicial para a inserção do crédito na classe de credores com garantia real não se sustenta, diante da inexistência de hipoteca, penhor ou anticrese. No ponto, o crédito decorre de nota promissória e, portanto, se trata de crédito quirografário. A existência de penhora judicial recaída sobre o imóvel dos recuperandos na ação de execução dos títulos, não tem o condão de alterar a classificação do crédito. Isso porque, a penhora não constitui direito real de garantia para fins de enquadramento do crédito na classe com garantia real na recuperação judicial.
Nessa linha, a toda evidência, saber acerca da existência ou não da garantia real, ou ainda da legitimidade da cooperativa impugnante demanda análise mais minuciosa dos documentos e das informações, o que se dará com o cotejo das teses das partes.
Não fosse isso, cumpre realçar que as questões não decididas sobre a quantificação e classificação dos créditos, não afetam nem a assembleia, nem o seu resultado, como disposto no art. 39, § 2o, da Lei 11.101/2005.
Posto isso, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intimem-se as agravadas para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 04 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7